Tribunal: TJMT
Processo: 1001636-69.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001636-69.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ESTEFAN BISPO SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
À Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Desembargador Paulo da Cunha,
Relator.